Tribunal: TJSP
Processo: 1019485-10.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
NOTA PROMISSÓRIA. Embargos à execução reunidos a ação declaratória e indenizatória para julgamento conjunto, em razão da conexão. Notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de quotas sociais. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria eminentemente de direito e a envolver a apreciação de prova documental já constante

Ementa:

NOTA PROMISSÓRIA. Embargos à execução reunidos a ação declaratória e indenizatória para julgamento conjunto, em razão da conexão. Notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de quotas sociais. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria eminentemente de direito e a envolver a apreciação de prova documental já constante dos autos. Desnecessidade de outras providências. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2. Contrato. Nulidade ou anulabilidade. Descabimento. Inocorrência das hipóteses previstas nos artigos 166, 167 e 171, do Código Civil. 3. Contrato. Resolução. Inadmissibilidade. Autor-embargante que não demonstrou o descumprimento do contrato pelo réu-embargado. Pedidos julgados improcedentes. 4. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram provimento a ambos os recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1019485-10.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
CESAR PETRI, é apelado ROBERTO SANDOVAL CATENA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram
provimento a ambos os recursos, por votação unânime.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 9 de março de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTOS N. 36743 E N. 36744
APELAÇÃO N. 1019485-10.2016.8.26.0001 E N. 1118419-31.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
APELANTE: FABIO CESAR PETRI
APELADO: ROBERTO SANDOVAL CATENA
NOTA PROMISSÓRIA. Embargos à execução reunidos
a ação declaratória e indenizatória para julgamento
conjunto, em razão da conexão. Notas promissórias
vinculadas a contrato de compra e venda de quotas
sociais. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa
sobre matéria eminentemente de direito e a envolver a
apreciação de prova documental já constante dos autos.
Desnecessidade de outras providências. Nulidade não
configurada. Preliminar afastada. 2. Contrato. Nulidade
ou anulabilidade. Descabimento. Inocorrência das
hipóteses previstas nos artigos 166, 167 e 171, do Código
Civil. 3. Contrato. Resolução. Inadmissibilidade. Autor-
embargante que não demonstrou o descumprimento do
contrato
pelo
réu-embargado.
Pedidos
julgados
improcedentes. 4. Possibilidade de ratificação dos
fundamentos da sentença quando, suficientemente
motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de
mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram
provimento a ambos os recursos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r. sentença
de fls. 311/317, dos autos n. 1019485-10.2016.8.26.0001 e trasladada a fls. 248/254,
dos autos n. 1118419-31.2018.8.26.0100, de relatório adotado, que, em embargos à
execução reunidos por conexão à ação declaratória e indenizatória para julgamento
conjunto, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta o recorrente, nos autos dos embargos à execução, em
síntese, que as notas promissórias foram emitidas em garantia do contrato de compra
e venda de quotas sociais firmado pelas partes; entretanto, o exequente não cumpriu
as suas obrigações contratuais, pois informou-lhe que a clínica teria trinta convênios
médicos cadastrados, mas, possuía apenas três, a par do que não lhe entregou as vias
do contrato assinadas pelos demais sócios, tampouco concedeu o direito de
preferência aos remanescentes, nem registrou a alteração contratual no cartório
competente, vulnerando o disposto no artigo 798, I, “d”, do Código de Processo
Civil. Acrescenta que as notas promissórias, atreladas a contrato eivado vício
insanável, não consubstanciam título hábil a embasar a execução. Assevera que o
contrato sem a assinatura das testemunhas instrumentárias não configura título
executivo extrajudicial. Diz que a autonomia das notas promissórias como título de
crédito não é absoluta, sendo possível a discussão da causa debendi em hipótese
como a destes autos, em que as cártulas foram emitidas em garantia de contrato,
realçando que os títulos não foram adimplidos, porque a embargada não cumpriu sua
contraprestação, devendo ser aplicado o princípio da exceptio non adimpleti
contractus. Anota que o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé.
Acrescenta que foi induzido a erro na fase pré-contratual.
Fabio Cesar Petri também interpôs recurso de apelação nos
autos da ação declaratória e indenizatória, em que alega, preliminarmente, que
houve cerceamento ao seu direito de defesa, porquanto a magistrada proferiu a
sentença sem lhe dar oportunidade para se manifestar sobre a contestação e sem
permitir a produção de provas. Acrescenta que o contrato firmado pelas partes é nulo
de pleno direito, pois o réu agiu de má-fé ao vender quotas sociais sem o prévio e
expresso consentimento de todos os sócios, como impõe o contrato social, a par do
que o recorrente jamais recebeu as quotas sociais transacionadas, nem mesmo os
contratos e as vias da alteração do contrato social, mesmo tendo enviado notificação
extrajudicial ao recorrido. Diz que o documento foi elaborado com o número de
CNPJ errado. Assevera que o réu fugiu do Brasil para não responder por atos
irregulares. Repisa que as condições pré-contratuais informadas pelo réu eram
diversas da realidade dos fatos, o que induziu o autor a erro, eis que informou que a
clínica tinha trinta convênios médicos cadastrados, mas de fato havia apenas três.
Afirma que o contrato firmado pelas partes é nulo de pleno direito, pois afronta a
cláusula sexta, que previa que os demais sócios deveriam anuir prévia e
expressamente a transferência das cotas sociais, o que não ocorreu. Realça que
houve afronta a boa-fé objetiva. Aduz que deve ser prestigiado o princípio da
exceptio non adimpleti contractus.
Os recursos são tempestivos, foram preparados e respondidos.
É o relatório.
O processo n. 1019485-10.2016.8.26.0001 cuida de embargos
à execução, fundada em notas promissórias, vinculadas a “Contrato de Compra e
Venda de Quotas e Outras avenças”, em que postulou o embargante a extinção da
execução por ausência de título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por sua vez, o processo n. 1118419-31.2015.8.26.0100 versa
sobre ação declaratória e indenizatória, em que requereu o autor a declaração de
nulidade ou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de quotas
sociais, bem como do contrato de locação firmados pelas partes, além da
condenação do réu à devolução de R$ 20.000,00, relativos a parcelas quitadas e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Conforme v. acórdão de fls. 283/285, dos embargos, houve o
reconhecimento da conexão entre as demandas e a determinação de reunião dos
feitos perante o juízo da 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana (onde tramita a
execução), para decisão conjunta.
E, nos autos dos embargos à execução, foi proferida a r.
sentença ora vergastada que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória e indenizatória e nos embargos, condenado o autor-embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor do débito exequendo, nos termos do artigo 827, § 2o, do Código
de Processo Civil (fls. 311/317 dos embargos).
A r. sentença foi trasladada para os autos da ação declaratória
e
indenizatória
(fls.
248/254),
tendo
o
autor-embargante
interposto
concomitantemente recursos de apelação em ambos os feitos (fls. 321/339, dos
embargos, e 261/283, da ação declaratória e indenizatória), insurgindo-se nos termos
acima relatados.
É certo que, ante o julgamento conjunto dos feitos e a
prolação de única sentença (conquanto trasladada para o feito julgado
concomitantemente), de acordo com a melhor técnica processual e observado o
princípio da unicidade recursal, deveria o autor-embargante ter interposto um único
recurso. Entretanto, tendo em vista a interposição concomitante e tempestiva dos
recursos, que foram devidamente preparados, e considerando que o recorrente foi
intimado da r. sentença em ambos os feitos (fls. 319, dos embargos, e 258, da ação
declaratória), aduzindo nos apelos questões complementares relativamente à
impugnação das matérias apreciadas pela r. sentença, conheço dos recursos em
homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.

Isto assentado, de pronto, rejeito a preliminar de nulidade da
r. sentença.
É que não há se cogitar de cerceamento de defesa em razão da
ausência de intimação do autor para se manifestar sobre a contestação, nos autos da
ação declaratória e indenizatória, porquanto a resposta naqueles autos foi oferecida
por curador especial com fundamento em negativa geral e sem apresentação de
documentos (fls. 241/244, da ação declaratória e indenizatória), cumprindo anotar,
neste ponto, o que dispõe o artigo 437, caput ̧ do Código de Processo Civil: “O réu
manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor
manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insta anotar que prescreve o § 1o, do artigo 282, do Código de
Processo Civil, que “o ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não
prejudicar a parte”, cumprindo acrescentar que já se pronunciou o Col. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “o entendimento desta Corte é no sentido de
que o ordenamento jurídico nacional, no que tange às nulidades processuais, orienta-
se pelo chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 249, § 1o, do CPC, não se
anulando o ato processual que não tenha causado prejuízo efetivo à parte” (AgRg no
REsp 907.517/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17/03/2011), pois
“aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, inscrito nos arts. 249 e 250
do Código de Processo Civil, quando da nulidade do ato não resultar prejuízo para a
defesa das partes” (REsp 1013052/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 26/08/2010), eis
que “o sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité
sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.” (AgInt no AREsp
134685/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/06/2019).
Releva realçar ainda que, ante a reunião das demandas por
conexão, como bem anotou a r. sentença, “apesar do réu embargado Roberto
Sandoval Catena ter ficado inerte na ação de conhecimento, a defesa oposta nos
embargos à execução o aproveita. Destarte, não há se falar em presunção da
veracidade dos fatos alegados pelo autor/embargante”.
Tampouco o julgamento antecipado da lide importou em
cerceamento ao direito de defesa do autor-embargante, porquanto a matéria versada
nos autos é predominantemente de direito, por isso que desnecessária ao deslinde da
causa a dilação probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade apontada se a
prova postulada não revela aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se
verifica na hipótese vertente, já que a prova documental constante dos autos
afigurava-se suficiente à pronta composição da lide.
Com efeito, “não configura cerceamento de defesa o
julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das
provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a
instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do
seu convencimento” (STJ/AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Mini. Moura Ribeiro,
julgado em 18/03/2019), que é exatamente o caso destes autos.
E, rejeitada a preliminar suscitada, no mérito, mantenho a r.
sentença por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, a consideração no sentido de que o artigo 252,
do Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento”, cumprindo destacar que aludida disposição regimental amolda-se
perfeitamente ao caso em exame, pois, analisadas as questões de fato e de direito
submetidas à apreciação judicial, sob o enfoque da prova contida nos autos, outra
não poderia ser a solução da lide senão aquela adotada pelo magistrado.
Com efeito, a r. sentença está em harmonia com os elementos
probantes existentes nos autos, consoante se infere de sua detida análise, valendo
anotar que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o
julgado que repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no
corpo do acórdão”, mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo
tribunal de apelação encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp
641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, j. 08-11-2005), a par do que “No julgamento
da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os
fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de
fundamentação nem gera nulidade. Precedentes” (AgInt no AREsp 1075290/SC,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 15/03/2018).
Transcreve-se, a propósito, trecho da r. sentença:
“O autor/embargante pretende a anulação dos contratos de
compra e venda de quotas sociais e de locação das salas, e consequentemente das
notas promissórias atreladas ao primeiro dos contratos mencionados, afirmando ter
sido induzido a erro, já que a clínica cujas quotas comprou tinha apenas três
convênios credenciados e não trinta como lhe fora dito.
Subsidiariamente requereu a rescisão destes contratos.
Na lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
(in Novo Curso de Direito Civil, 2a ed., Vol. IV, Tomo I. São Paulo: Saraiva, 2006),
o contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas
pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos
patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia de suas próprias
vontades. Ou seja, o contrato, espécie mais importante de negócio jurídico, tem
como característica diferenciadora, em relação aos demais negócios jurídicos, a
convergência das manifestações de vontades contrapostas, formadora do
denominado consentimento.
O artigo 171, do Código Civil, dispõe que são anuláveis os
negócios jurídicos por incapacidade da parte, ou vício resultante de erro, dolo,
coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, portanto quando
caracterizado o vício de consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, conforme ensina Cândido Dinamarco (in
Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
p.71), ônus é o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de
determinadas alegações de fato. No nosso sistema processual civil, assim como o
fato não alegado não pode ser levado em consideração no processo, o fato alegado,
mas não demonstrado, será tido como inexistente. Disto decorre o interesse que as
partes têm em realizar os atos processuais. Não cumpre falar em dever, porquanto
este pressupõe uma sanção em caso de descumprimento.
Em outras palavras, a disposição do ônus da prova é dirigida
às partes, como forma de orientá-las em qual sentido devem se comportar, à luz das
expectativas que o processo lhes enseja, e a consequência de seu não cumprimento é
estritamente processual, podendo gerar desvantagem à parte que não o atendeu.
No caso em testilha, limita-se o autor/embargante a alegar a
anulabilidade do contrato, em razão de promessa de lucro decorrente de possuir
trinta convênios credenciados quando na verdade teria apenas três.
Não vislumbra-se dos documentos trazidos nenhuma prova de
que tenham restados configurados vícios no negócio entabulado entre as partes.
Não há, ainda, qualquer cláusula no contrato de alteração do
contrato social que obrigue o vendedor a colher a assinatura dos demais sócios.
Faz-se presente em todo e qualquer contrato o princípio da
pacta sunt servanda, que rege a relação contratual estabelecida e deve ser sempre
tido como premissa maior, a menos que vícios afetem a questão sinalagmática
(contratual).
Não tendo havido prova de qualquer vício de consentimento,
deve ser mantido hígido o contrato de compra e venda das quotas sociais.
Com isso, não se mostra viável a declaração da anulação dos
negócios jurídicos e das notas promissórias.
O Código Civil de 2002 dispõe acerca do contrato de compra
e venda: Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga
a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro.
Acerca da resolução ou execução de contrato em face do seu
inadimplemento dispõe o Código Civil: Art. 475. A parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante do inadimplemento contratual o prejudicado
pode pleitear o seu cumprimento ou a sua rescisão sem que isto lhe subtraia o
direito de indenização por perdas e danos.
No presente caso não há que se falar em descumprimento do
contrato por parte do vendedor. Sua obrigação de entregar as quotas sociais foi
solvida, inexistindo lastro para a resolução do contrato (ao que o autor/embargante
chamou de rescisão).
Ademais, a promessa de compra e venda ajustada de forma
irrevogável e irretratável não admite rescisão unilateral (cláusula 5.6 do contrato
de venda de quotas).
Com isso, o contrato de venda e compra das quotas sociais e
de locação, bem como as notas promissórias aquele atreladas devem permanecer
hígidos.
Quanto ao contrato de locação, também não há que se falar
em anulação pela ausência de provas do vício do consentimento como já explanado.
Quanto a rescisão, tem-se que ele fora celebrado pelo prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, sendo findou de pleno direito em 30/11/2016, não havendo mais necessidade
de pronunciamento judicial para sua rescisão. Houve a carência superveniente em
virtude da falta de interesse processual.
O erro material quanto ao número do CNJP mencionado não
macula os contratos com vício do consentimento e tampouco é causa de resolução
ou distrato.” (fls. 311/317).
Deveras, na hipótese em apreço, não tem fomento jurídico o
pedido do autor-embargante de declaração de nulidade ou de anulabilidade do
contrato firmado pelas partes, porquanto os motivos por eles elencados nem sequer
se enquadram nas hipóteses previstas nos artigos 166, 167 e 171, do Código Civil.
Também não há se cogitar de resolução ou rescisão do
contrato por culpa do alienante, tendo em vista que não comprovou o recorrente que
tenha ele descumprido suas obrigações contratuais.

Com efeito, da detida análise do instrumento contratual, não
se vislumbra qualquer menção ou promessa de que a Policlínica Médica Medcenter
Ltda (cujas quotas sociais foram negociadas) deveria manter trinta convênios
médicos ativos, não se prestando para este mister a mera relação de fls. 55, dos autos
da ação declaratória e indenizatória, confeccionada em papel comum e sem qualquer
assinatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De igual modo, não se infere a obrigação do réu-embargado
de providenciar a assinatura dos demais sócios no contrato ou no instrumento de 14a
alteração do contrato social (fls. 25/44, dos embargos), sendo certo que o recorrido
apôs sua assinatura nos instrumentos contratuais.
Neste ponto, cumpre anotar ainda que a falta das assinaturas
dos sócios nos contratos não impediu que o autor-embargante exercesse, de fato, os
seus direitos como sócio-quotista da clínica, tendo em vista que ele mesmo afirma,
na petição inicial da ação declaratória e indenizatória, que “poucas semanas depois
da aquisição da clínica médica, quando o autor passou a atender no local, percebeu
que o negócio era um engodo, que havia sido induzido a erro pelo réu” (fls.4). Ou
seja, ele mesmo admite que assumiu as suas funções como sócio da clínica, não
tendo sequer relatado que tenha sofrido qualquer constrangimento, de parte dos
sócios remanescentes, para o exercício de seus direitos societários. Verifica-se ainda
que o próprio contrato de cessão de cotas sociais, devidamente firmado pelas partes,
informa que “os demais sócios da Medcenter declararam, expressamente, que
renunciavam ao direito de preferência relativo ao direito de aquisição das quotas
objeto do presente contrato, na proporção de sua participação na MEDCENTER,”
(fls. 66, dos embargos).
E a circunstância de o réu não lhe ter entregado cópias
assinadas do contrato também não é causa para a resolução do contrato.
Por fim, é certo que há um equívoco no contrato quanto ao
número do CNPJ da Policlínica Médica Medcenter Ltda (pois constou o n.
12.471.699/0001-79, quando o correto seria n. 52.444.403/0001-23), mas tal fato
não tem o condão de anular o contrato, porquanto, a despeito de se constatar a
existência deste erro material, é possível identificar e individualizar perfeitamente o
objeto do contrato, que se consubstanciou na compra e venda de 72 quotas,
representativas de 11,25% do capital total da Policlínica Médica Medcenter Ltda,
“com sede e foro em São Paulo, SP, na Praça Dom José Gaspar, n. 30, 6o andar, Ala
A, Centro, CEP 01047-010, devidamente registrada e arquivada no Terceiro
Cartório de Registro de Títulos e Documentos das Pessoas Jurídicas, sob registro n.
41766, em sessão de 21 de março de 1983 e posteriores alterações, sendo a última
registrada sob n. 0484915, em 24 de maio de 2004 e registrada junto ao CRM/SP
sob o n. 1665, em abril de 19 de 2004” (fls. 66 dos embargos), cumprindo observar
que o referido erro pode ser corrigido por simples aditamento contratual.
E, inexistindo motivo para anular ou rescindir o contrato,
hígidas são as notas promissórias emitidas em garantia, constituindo elas títulos
hábeis a embasar a execução em cotejo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o instrumento contratual em foco, ao qual estão
vinculadas as notas promissórias, explicitou de forma clara as obrigações do
embargante/autor no que tange à forma de pagamento das quotas cedidas, indicando
o seu valor total, o número e o valor de cada parcela e seus vencimentos (cláusula
segunda 67/68 dos embargos), preenchendo os requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade.
Como remate, a consideração de que, conquanto o
instrumento contratual não contenha a assinatura de duas testemunhas, não há se
afastar, no caso, a sua força executiva, porquanto veio ele acompanhado de notas
promissórias, cumprindo anotar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou no sentido de que “há título executivo mesmo quando vinculada a nota
promissória à relação jurídica material subjacente, impondo-se apenas verificar o
atendimento aos demais requisitos inscritos no art. 586 do CPC” (REsp
1382609/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/09/2015, DJe
23/09/2015), mesmo porque “é firme o entendimento do STJ no sentido de que o
contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não
retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.” (AgInt no REsp
1341604/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 12/06/2018, DJe
15/06/2018), não se olvidando ainda que a nota promissória é título executivo
extrajudicial por disposição legal (CPC, art. 784, I).
Em suma, mantenho a r. sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução e a ação declaratória e indenizatória, por seus próprios
fundamentos e pelos ora delineados, observando que não é caso de majorar a verba
honorária fixada nesta instância recursal, porquanto foi ela fixada em seu patamar
máximo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento a
ambos os recursos.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)